Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-36.2023.8.14.0005
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807970-36.2023.8.14.0005

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO LUGAR ONDE O MANDADO DE PRISÃO FOI CUMPRIDO PARA REALIZAR A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A competência para realizar a audiência de custódia é a do lugar onde a prisão foi realizada, ainda que a respectiva decisão tenha sido proferida por outro juízo.

2.

Conflito conhecido e julgado procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o Conflito Negativo de Jurisdição, declarando competente o
JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA COMARCA DE ALTAMIRA
para realizar a audiência de custódia, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência onde consta como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE ALTAMIRA
.

Consta dos autos que no dia 13/11/2023, na cidade de Altamira, foi cumprido mandado de prisão preventiva, decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia, expedido em desfavor de Gilberto Moser de Jesus.

Ato contínuo, a autoridade policial comunicou o fato ao Juízo de Direito de Plantão da Comarca de Altamira, que declinou sua competência para processar o feito.

Os autos foram encaminhados à Vara Única da Comarca de Medicilândia que suscitou o presente incidente, afirmando que o juízo competente para realizar a audiência de custódia é o do local onde foi realizada a prisão.

O Custos legis opinou pela procedência do pedido.

É o relatório

VOTO

V O T O

A controvérsia entre os juízos envolvidos reside na competência para realizar a audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, a prisão de Gilberto Moser de Jesus foi decretada pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia e o mandado respectivo foi cumprido na cidade de Altamira. Dessa forma, o competente para realizar a audiência de custódia é o do lugar onde a prisão foi realizado, in casu, o da Comarca de Altamira.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE PELO JUÍZO DO LOCAL DA PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior é de que "a audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão" (CC n. 168.522/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 17/12/2019), o que, por analogia, se aplica à hipótese dos autos, em que a análise da prisão em flagrante foi feita pelo Juízo plantonista do local onde ocorreu a prisão, órgão competente para aquele ato.

2. De todo modo, "[O] reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente não enseja - haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte - a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente" (RHC n. 121.813/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/10/2020).

3. Ademais, "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios" (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 20/5/2019).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 720.735/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o presente Conflito de Jurisdição e declaro competente o Juízo de Direito do Plantão da Comarca de Altamira para realizar a audiência de custódia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024